Tribunal: TJSP
Processo: 2275601-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA – ISS – Alegação de imunidade tributária - Art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal e do art. 14 do CTN – Decisão administrativa que não reconheceu a imunidade tributária da autora, nos termos do art. 14, § 1o do CTN - Necessidade de ampliação da fase instrutória - Decisão mantida – Recurso improvido.